Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703161-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUSTAVO RODRIGUES BARROSO VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS AUSENTES. DESCUMPRIMENTO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou arbitrário, praticado por autoridade pública. É possível a sua impetração para afastar eventual ilegalidade na exclusão de candidato em concurso público e após sua reprovação por inaptidão, segundo resultado de teste psicotécnico, tudo corroborado por prova documental. Nesse caso, a prova do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito estariam, eventualmente, demonstradas por prova pré-constituída, à luz da legislação de regência da matéria. Preliminar rejeitada. 2. O exame psicotécnico, embora previsto em lei e no edital, não é motivo bastante e suficiente para reprovação de candidato, quando não realizados de forma objetiva, ou seja, assegurado não só o conhecimento dos critérios de aferição dos objetivos perseguidos a serem alcançados, como de apreciação dos resultados possíveis de serem obtidos, tudo dentro de uma análise objetiva. 3. Correta a sentença que suspende o ato que excluiu candidato de concurso, nos casos em que a previsão de teste psicotécnico descumpre os requisitos presentes na Lei Distrital no 4.949/2012. 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, §5o, e 10, ambos da Lei 12.016/2009, sustentando ser descabida a dilação probatória em sede de mandado de segurança; b) artigo 11 da Lei 7.289/1984, asseverando a regularidade do exame psicotécnico aplicado no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, §5o, e 10, ambos da Lei 12.016/2009, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, ao assentar que, no caso dos autos o cabimento do mandado de segurança decorre da constatação de que “a prova do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito estariam, eventualmente, demonstradas por prova pré-constituída, à luz da legislação de regência da matéria.” (vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de ofensa ao artigo 11 da Lei 7.289/1984. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas do certame, assentou que o exame psicotécnico não foi realizado de forma objetiva (vide itens 2 e 3 da ementa transcrita). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012